Tribunal: TJDFT
Processo: 0051541-47.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0051541-47.2016.8.07.0000 AGRAVADO: EMERSON BARBOSA MOTTA, DISTRITO FEDERAL, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, EMERSON BARBOSA MOTTA INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos, etc. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, com amparo no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, acerca dos embargos de declaração apresentados pelo Exequente (ID 32158047). Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator